Tribunal: TJES
Processo: 5013550-76.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013550-76.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL

APELADO: JACIGUA MARMORES E GRANITOS EIRELI e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ADIANTAMENTO SOBRE CONTRATO DE CÂMBIO (ACC). DESÁGIO EQUIVALENTE A JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por empresa e seus sócios, reconhecendo a abusividade da taxa de deságio prevista em contrato de adiantamento sobre contrato de câmbio (ACC), limitando-a à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, além de afastar a cobrança da comissão de permanência por ausência de pactuação expressa e cumulação indevida com outros encargos, mantendo-se a higidez do título executivo após o recálculo do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de demonstrativo de débito justificaria o indeferimento liminar dos embargos à execução; (ii) estabelecer se a taxa de deságio pactuada no contrato de ACC é abusiva à luz dos parâmetros de mercado; e (iii) determinar se é válida a cobrança de comissão de permanência nas condições contratuais apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição liminar dos embargos à execução por ausência de demonstrativo de débito apenas se aplica quando a alegação de excesso de execução for o único fundamento da defesa, nos termos do art. 917, §4º, I e II, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que foram suscitadas outras matérias, como a abusividade contratual e a inexequibilidade do título.

A petição inicial dos embargos foi acompanhada de planilha contendo os valores que os embargantes entendiam corretos, o que afasta a alegação de inépcia ou ausência de demonstração do valor incontroverso, tornando incabível a rejeição liminar pretendida.

O deságio em contratos de ACC possui natureza jurídica de juros remuneratórios e, embora lícito, pode ser considerado abusivo quando sua taxa se mostrar manifestamente superior à média de mercado apurada pelo Banco Central, nos termos do art. 480 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 714.152/RS).

No caso concreto, restou demonstrado que a taxa de deságio pactuada superava em mais do que o dobro a média de mercado para operações similares à época da contratação, evidenciando onerosidade excessiva e autorizando a revisão judicial da cláusula contratual.

A cobrança da comissão de permanência exige pactuação expressa e não pode ser cumulada com outros encargos moratórios ou remuneratórios, conforme as Súmulas 30, 294 e 472 do STJ. Verificada a ausência de cláusula específica e a superposição de encargos, correta a exclusão do referido encargo pela sentença.

A revisão judicial da taxa de deságio, diante de onerosidade excessiva comprovada, não configura violação à liberdade contratual, mas sim aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, em consonância com a moderna teoria contratual adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rejeição liminar dos embargos à execução, por ausência de planilha de cálculo, somente se aplica quando o excesso de execução for o único fundamento da defesa.

A taxa de deságio prevista em contrato de adiantamento sobre contrato de câmbio (ACC) pode ser revista judicialmente quando se mostrar manifestamente superior à taxa média de mercado para operações da mesma natureza e período.

A comissão de permanência somente é exigível se houver pactuação expressa e desde que não cumulada com outros encargos moratórios ou remuneratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 917, §§ 3º e 4º; CC, art. 480.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 714.152/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.05.2011, DJe 01.06.2011; TJES, AC 0002561-04.2019.8.08.0011, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 08.03.2022; TJES, AC 0008899-53.2017.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 16.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, para conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5013550-76.2022.8.08.0011

APTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AP
D
O
S
:

JACIGUÁ MÁRMORES E GRANITOS EIRELI E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares,
cinge-se o recurso em aferir a juridicidade da sentenç
a que, nos autos dos embargos à execução opostos por JACIGUÁ MÁRMORES E GRANITOS EIRELI, MAURÍLIO CALVI e MARIA DALVA ALTOÉ CALVI, reconheceu a abusividade da taxa de deságio pactuada em contrato de adiantamento sobre contrato de câmbio (ACC), determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, bem como afastou a cobrança da comissão de permanência, mantendo-se, no mais, a higidez do título executivo após o recálculo do débito.

A execução de título extrajudicial teve por fundamento contrato de câmbio firmado entre a instituição financeira apelante e a empresa embargante, no qual houve a antecipação de valores em moeda nacional, mediante estipulação de taxa de deságio, destinada a remunerar o capital adiantado.

Sobrevindo o inadimplemento, o banco promoveu a execução, ao que se seguiram os embargos, nos quais se alegou, em síntese, a abusividade dos encargos financeiros exigidos, especialmente no tocante ao deságio e à comissão de permanência.

A sentença recorrida, após detida análise da prova documental e dos parâmetros normativos aplicáveis, concluiu que a taxa de deságio prevista no contrato — significativamente superior à média de mercado apurada pelo Banco Central para operações de ACC no mesmo período — configurava onerosidade excessiva, justificando a intervenção judicial para sua limitação, além de reconhecer a indevida cobrança de comissão de permanência, seja por ausência de pactuação expressa, seja pela vedação de sua cumulação com outros encargos.

Irresignado, o banco apelante sustenta, em linhas gerais, a plena validade dos encargos contratados, afirmando que a taxa de deságio não seria abusiva, que inexistiria cobrança cumulativa de comissão de permanência e que a sentença teria desconsiderado a natureza específica da operação de câmbio, bem como violado a liberdade contratual assegurada às instituições financeiras.

Pois bem
.

Inicialmente, sustentou o banco apelante que os embargos à execução deveriam ter sido liminarmente rejeitados, uma vez que os embargantes, ao alegarem excesso de execução, não teriam apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendiam correto, em violação ao disposto no artigo 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

A sanção processual de rejeição liminar dos embargos, prevista no artigo 917, § 4º, inciso I, do CPC, aplica-se exclusivamente quando o excesso de execução for o
único fundamento
da defesa do executado.

Neste sentido: “
Incumbe ao embargante que alega excesso de execução indicar na petição inicial o valor correto mediante demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, cuja ausência enseja a rejeição liminar dos embargos quando o excesso for o único fundamento do embargante.
” (TJES, EDcl-AP 0008573-59.2018.8.08.0014, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Julg. 20-06-2022, DJES 01-07-2022)

No caso, verifica-se que a petição inicial dos embargos, além da alegação de excesso de execução,
suscitou
outras matérias
como a abusividade do deságio praticado, com o consequente pedido de extinção da execução por inexequibilidade do título.

Nessa hipótese, a norma de regência (art. 917, § 4º, II, CPC) determina que os embargos devem ser processados em relação aos demais fundamentos, não se conhecendo, apenas, da alegação de excesso de execução
1
.

Contudo, no caso, os embargantes apresentaram uma planilha de cálculo
na pág. 16 da inicial (ID
15079414),

na qual apontaram os valores que entendiam devidos com base na aplicação dos parâmetros que defendiam como corretos. Embora a metodologia possa ser questionada, não se pode afirmar que houve uma completa ausência de indicação do valor incontroverso e de sua memória de cálculo, o que afasta a aplicação da sanção processual pretendida pelo apelante.

Desse modo,
r
ejeito a
pretensão de
rejeição liminar dos embargos.

A
to contínuo,
é firme e reiterada a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o deságio incidente nos contratos de adiantamento sobre contrato de câmbio possui natureza jurídica de juros remuneratórios, representando a remuneração da instituição financeira pela antecipação do capital ao exportador (EDcl nos EDcl no REsp 714.152/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.5.2011).

Não obstante a licitude dessa cobrança e a inaplicabilidade, às instituições financeiras, da limitação prevista no Decreto nº 22.626/33, a liberdade de fixação das taxas não se reveste de caráter absoluto, encontrando limites nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, consolidou-se, tanto no âmbito do STJ quanto deste Egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento de que a abusividade dos juros remuneratórios — e, por identidade de razão, do deságio — pode ser reconhecida quando demonstrada discrepância relevante entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e período, parâmetro objetivo que serve de baliza para a aferição da onerosidade excessiva.

É dizer: não se trata de impor tabelamento judicial de juros, mas de controlar situações excepcionais em que a taxa contratada se mostra manifestamente desproporcional.

No caso concreto, a sentença, amparada em dados oficiais do Banco Central, constatou que a taxa de deságio exigida no contrato superava de forma expressiva — em patamar superior ao dobro — a média de mercado vigente à época da contratação. Tal circunstância, devidamente comprovada por prova documental e não infirmada por elementos técnicos idôneos trazidos pelo apelante, evidencia onerosidade excessiva suficiente para autorizar a revisão judicial da cláusula, nos termos do art. 480 do Código Civil, dispositivo que consagra a possibilidade de reequilíbrio contratual mesmo em relações não submetidas ao Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim
, a orientação desta Corte Estadual é absolutamente convergente com a solução adotada pelo juízo de origem. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002561-04.2019.8.08 .0011 APELANTE: SERRA NORTE GRANITOS EIRELI E OSNY ANTONIO POZZI MACHADO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA PRELIMINAR DE INCOMPERÊNCIA DO JUÍZO RECUPERAÇÃO JUDICIAL REJEITADA MÉRITO EMBARGOS MONITÓRIOS CONTRATO DE CÂMBIO E CARTA FIANÇA PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR O FEITO MONITÓRIO REVISÃO CONTRATUAL POSSIBILIDADE DESÁGIO EQUIVALENTE A JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVIDADE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COBRANÇA ISOLADA LEGALIDADE LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...).
6 . Consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça o deságio incidente nos contratos de câmbio equivale à cobrança de juros remuneratórios. ( EDcl nos EDcl no REsp 714.152/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 01/06/2011) . 7. Verifica-se dos autos que o deságio foi pactuado em 10.08500% a.a. (fl. 14), constante do contrato firmado em 20.04.2016, sendo que a taxa média de mercado à época se aferia em 3,61%, segundo tabela disponibilizada no site Banco Central https://www3 .bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores https://www3 .bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores.
Sendo assim, a taxa de juros contratada se mostra abusiva, haja vista que supera demasiadamente a média do mercado, devendo ser reformada a sentença, de forma a limitar a cobrança dos juros remuneratórios/deságio à media de mercado da época da celebração do contrato.
8. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumular no sentido de que a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ) . No caso, extrai-se do contrato a previsão de cobrança isolada da comissão de permanência, o que não revela a existência de abusividade.
(...).
(TJ-ES - AC: 00025610420198080011, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO ADIANTAMENTO SOBRE CRÉDITO DE CÂMBIO ACC DESÁGIO REVISÃO DE CLÁUSULA SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA A ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO EQUIVALENTE A JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVIDADE LIMITAÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No contrato de Adiantamento de Crédito de Câmbio (ACC), há um adiantamento denominado deságio, que remunera o credor pela privação do capital, sendo equiparável aos juros remuneratórios, consoante há muito já se manifestou a jurisprudência do c. STJ . Precedente.
2. É possível a revisão contratual, mesmo em se tratando da modalidade Adiantamento sobre Contrato de Câmbio ACC, com redução da taxa de deságio, equivalente a juros remuneratórios, desde que comprovada, no caso concreto, em detrimento da taxa média de mercado para operações equivalentes, a abusividade alegada. Precedentes STJ e TJES
. 3. Ainda que assista razão aos apelantes quanto à possibilidade de revisão da taxa de deságio, por ser equivalente à taxa de juros remuneratórios, o parâmetro não deve ser aquele informado pela instituição financeira como sua média em operações similares, mas a média utilizada no mercado, que considera a média de todas as instituições financeiras em operações similares. 4. Neste caso em específico, o deságio pactuado em 14.05.2015 foi de 4,02% ao ano, consoante apontado pelos apelantes, na cláusula Outras Especificações, se apresentando muito superior à taxa de juros média praticada pelo mercado financeiro na ocasião da celebração do contrato que, conforme tabela do Banco Central relativa à taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas - Adiantamento sobre contratos de câmbio (ACC), era de 2,5% ao ano.
5. Dessa forma, tendo em vista que o deságio equivale à cobrança de juros remuneratórios e que referida taxa foi entabulada em percentual que supera de maneira demasiada a taxa média praticada pelo mercado, imperioso o reconhecimento de sua abusividade no caso concreto e a reforma da r . sentença nesse ponto, para que sua cobrança seja limitada à média de mercado da época da celebração do contrato.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00088995320178080014, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 16/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2021)

Quanto à comissão de permanência, igualmente não prospera a insurgência recursal.

A cobrança desse encargo, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, depende de pactuação expressa e não pode ser cumulada com outros encargos moratórios ou remuneratórios (Súmulas 294, 296 e 472 do STJ).

No caso, a análise do contrato e dos demonstrativos de débito revela a inexistência de cláusula clara e específica autorizando a cobrança da comissão de permanência, além de evidenciar sua indevida superposição a outros encargos. Assim, ainda que por fundamento complementar ao adotado na origem, a exclusão da referida rubrica mostra-se juridicamente correta e alinhada à jurisprudência dominante.

Cumpre salientar, ademais, que a alegação de que a revisão contratual implicaria indevida interferência na autonomia privada não se sustenta diante do ordenamento jurídico vigente. A relativização do princípio
pacta sunt servanda
, em hipóteses de onerosidade excessiva comprovada, constitui corolário da moderna teoria contratual e encontra respaldo não apenas no art. 480 do Código Civil, mas também na jurisprudência consolidada do STJ, que admite a intervenção judicial para restaurar o equilíbrio da relação obrigacional quando rompida a base objetiva do negócio.

Por conseguinte, a sentença recorrida examinou de forma adequada os elementos fático-probatórios constantes dos autos, aplicou corretamente o direito à espécie e alinhou-se aos precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
conheço e
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Com o resultado do julgamento, fixo honorários recursais em 2%, passando de 10% para 12%,
sobre o valor nos termos da sentença, na forma do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.